Tribunal: TJDFT
Processo: 0705205-84.2025.8.07.0013
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À EDUCAÇÃO INFANTIL. VAGA EM CRECHE PRÓXIMA À RESIDÊNCIA. PERÍODO INTEGRAL. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de obrigação de fazer para determinar que o Distrito Federal assegure vaga em creche pública ao menor representado pela Defensoria Pública, com pleito adicional de matrícula em período integral e de fixação de honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Distrito Federal é obrigado a assegurar vaga em creche pública próxima à residência da genitora, em período integral; e (ii) estabelecer o critério adequado para fixação dos honorários advocatícios devidos à Defensoria Pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito à educação infantil, compreendendo creche e pré-escola, é assegurado pela Constituição Federal como direito fundamental de aplicação imediata, podendo ser exigido individualmente pelo cidadão (CF, art. 208, IV; RE 1008166/SC, Tema 548).
4. O Poder Público tem o dever de oferecer vagas em creches da rede pública próximas à residência da criança, não sendo legítima a negativa sob o fundamento de falta de vagas, lista de espera ou princípio da isonomia.
5. O atendimento em período integral, contudo, não possui previsão legal ou constitucional obrigatória, sendo legítima a limitação do serviço em observância ao princípio da reserva do possível e à necessidade de garantir o maior número de vagas.
6. A fixação dos honorários advocatícios em causas de valor inestimável deve observar o art. 85, § 8o, do CPC, permitindo a fixação equitativa conforme a complexidade da causa e o trabalho desempenhado.
7. Considerada a baixa complexidade e a breve tramitação do processo, mostra-se adequada a fixação dos honorários em R$ 800,00, majorados para R$ 1.000,00, conforme o art. 85, §§ 8o e 11, do CPC, e a tese firmada no Tema 1.002 do STF, destinando-se ao aparelhamento da Defensoria Pública.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1.O Distrito Federal tem o dever constitucional de garantir vaga em creche pública próxima à residência da criança, não podendo alegar falta de vagas ou lista de espera como justificativa.
2. O atendimento em período integral em creche pública não constitui direito subjetivo do menor, devendo ser observado o princípio da reserva do possível.
3. Os honorários advocatícios devidos à Defensoria Pública em causas de valor inestimável devem ser fixados por apreciação equitativa, conforme o art. 85, § 8o, do CPC, e revertidos ao seu fundo de aparelhamento, nos termos do Tema 1.002 do STF.
4. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 208, IV; ECA, art. 54, IV; CPC, art. 85, §§ 2o e 8o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 1008166/SC, Tema 548, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 22.09.2016; STF, Tema 1.002, Repercussão Geral.